Tribunal: TJSP
Processo: 1008282-72.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008282-72.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes VERA LUCIA
REIS INFIESTA e ROBERTO INFIESTA JUNIOR, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-72.2019.8.26.0348 -Voto no 34662 e
2
Voto n. 34662
Apelação n. 1008282-72.2019.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelantes: Vera Lúcia Reis Infiesta e outro
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelação. Embargos de terceiro. Prevenção decorrente de anterior
recurso julgado pela Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos embargantes em
razão da r. sentença de fls. 176/180, que julgou improcedente os embargos de terceiros e
condenou-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 12% do valor
da causa corrigido.
Em suas razões recursais de fls. 182/190, os apelantes alegaram, em
síntese, nulidade do aval e conservação da meação da consorte; inexistência de fraude à
execução; ausência dos requisitos da Súmula n. 375, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça; inexistência de insolvência do doador; e, ato jurídico perfeito e acabado da doação.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 195/213, nas quais o
apelado alegou, também em síntese, ilegitimidade dos apelantes para pleitear direito de
terceiro; que os embargos de terceiro foram opostos em razão da ação de execução de
processo n. 1010815-72.2017.8.26.0348; que o executado Luiz Roberto Reis Infiesta é
casado com Cristiane Pires Ratao INfiesta no regime de comunhão parcial de bens; que a
parte ideal do imóvel correspondente ao mencionado e sua esposa foi doada a terceiro e “ao
que tudo indica são parentes do co-executado, diante da identidade de sobrenome”; que foi
postulado o reconhecimento de fraude à execução; que o acordo foi firmado apenas para
facilitar o cumprimento da obrigação pelos executados, com manutenção das garantias; que
não houve novação; e, que o coexecutado Luiz Roberto Reis Infiesta é insolvente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-72.2019.8.26.0348 -Voto no 34662 e
3
A fls. 218, foi concedida parcialmente a liminar pleiteada para
vedar a expedição de carta de adjudicação ou arrematação, tudo até o julgamento do
presente recurso pela Colenda Câmara.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Conforme se verifica a fls. 402/410 dos autos da ação de execução
de processo n. 1010815-72.2017.8.26.0348, em razão da qual foram opostos os presentes
embargos de terceiro, já houve o julgamento do recurso de agravo de instrumento de
processo n. 2138514-35.2019.8.26.0000, que foi distribuído em 25/06/2019 e julgado em
23/09/2019 pela Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de Direito Privado, sob a relatoria
do Douto e Nobre Desembargador Jairo Brazil Fontes Oliveira.
De acordo com o previsto no artigo 105, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.”
(o grifo não consta do original).
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso e a
respectiva determinação de redistribuição, por prevenção, à Colenda 15a (Décima Quinta)
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
a devida compensação, registrando-se, inclusive, que o pedido liminar poderá ser
reexaminado, pelo Douto e Nobre Desembargador que receberá o presente recurso, em
todos os seus ângulos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008282-72.2019.8.26.0348 -Voto no 34662 e
4
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
redistribuição, por prevenção, à Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator